Tribunal: TJDFT
Processo: 0727756-10.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS TeófiloCaetano Gabinete do Des. Teófilo Caetano Número do processo: 0727756-10.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO ANTONIO CORTES DOS SANTOS AGRAVADO: ELIZABETE CORDEIRO DA ROCHA ARAUJO D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Eduardo Antônio Côrtes dos Santos em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Elizabete Cordeiro da Rocha Araújo –, rejeitara o incidente de impugnação à penhora que formulara almejando a desconstituição da constrição que alcançara numerário depositado em conta poupança de sua titularidade. Essa resolução fora empreendida sob a premissa de que, ante as várias movimentações nela ocorridas, a conta da sua titularidade está descaracterizada como poupança, legitimando a constrição do nela encontrado. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento da decisão vergastada, que indeferira a liberação integral dos valores bloqueados, e, alfim, a desconstituição do decisório, ou, ao menos, a mitigação da penhora realizada. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara o agravante, em suma, que trabalha como advogado autônomo e os honorários advocatícios que percebe de seus clientes são depositados diretamente na conta poupança de sua titularidade, que mantém junto à Caixa Econômica Federal. Sustentara que, de conformidade com o regramento que está inserto no artigo 833, inciso IV, do novo estatuto processual, os salários, proventos e vencimentos são absolutamente impenhoráveis, não tendo o legislador contemplado nenhuma ressalva apta a legitimar a penhora do produto do labor do obrigado como forma de ser viabilizada a satisfação das obrigações pecuniárias que o afligem, o que denuncia a ilegalidade da constrição que atingira suas verbas salariais, ficando patente que, guardando identificação com sua origem, os ativos ostentam natureza salarial, sendo, pois, absolutamente impenhoráveis. Assinalara, ademais, que, consoante a ressalva legalmente pontuada, o legislador resguarda como impenhorável o recolhido em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, o que também corrobora a ilegalidade da constrição havida. Sublinhara que, independentemente da natureza da conta, a quantia penhorada é totalmente destinada ao custeio das necessidades básicas da sua família, devendo ser afastada a penhora incidente sobre verba de natureza salarial, sob pena de comprometer sua subsistência. Assinalara que é quem suporta as despesas de sua família, denotando que a constrição afetara a subsistência de toda a entidade familiar. Observara que, diante dessas circunstâncias, patente que a decisão vergastada não se coaduna com o entendimento legal, deve ser reformada. Alternativamente, postulara o desbloqueio de 40% (quarenta por cento) do importe bloqueado, para que possa arcar com o pagamento de suas despesas cotidianas. O instrumento está aparelhado por documentos. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Eduardo Antônio Côrtes dos Santos em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Elizabete Cordeiro da Rocha Araújo –, rejeitara o incidente de impugnação à penhora que formulara almejando a desconstituição da constrição que alcançara numerário depositado em conta poupança de sua titularidade. Essa resolução fora empreendida sob a premissa de que, ante as várias movimentações nela ocorridas, a conta da sua titularidade está descaracterizada como poupança, legitimando a constrição do nela encontrado. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento da decisão vergastada, que indeferira a liberação integral dos valores bloqueados, e, alfim, a desconstituição do decisório, ou, ao menos, a mitigação da penhora realizada. Emerge do alinhado que o objeto do agravo está circunscrito à aferição da coexistência de estofo legal apto a legitimar a penhora dos ativos encontrados na conta poupança cujo montante supera o equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos, como forma de ser viabilizada a satisfação do débito que aflige o agravante, e cuja satisfação é perseguida pela agravada através do cumprimento de sentença que maneja. É que, deferida a pretensão formulada pela agravada no sentido de ser efetivada a penhora pela via eletrônica, restaram bloqueados importes, que, segundo sustentara o agravante, estavam recolhidos na conta poupança da sua titularidade e são provenientes do seu labor como advogado. Aviado pedido de liberação do penhorado, restara indeferido, sob o fundamento de ausência de provas que demonstrem se tratar de conta poupança em razão das constantes movimentações bancárias nela mantidas e de comprovação de que os importes recolhidos têm gênese no trabalho desenvolvido pelo agravante. Alinhadas essas premissas, o desenlace da questão não demanda argumentação alongada. É entendimento pacificado que, consoante se afere do estampado literalmente no artigo 833, inciso X, c/c § 2o do novel estatuto processual, o legislador contemplara com o atributo da impenhorabilidade o produto recolhido em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não prescrevendo nenhuma ressalva, excetuado em se de tratando de débito alimentício, apta a viabilizar a constrição de numerário depositado em conta poupança do devedor, até aludido patamar, como forma de ser viabilizada a satisfação da obrigação que o aflige. Essa é a exegese que emerge da literalidade de aludido dispositivo, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 833 - São impenhoráveis: ... X – a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos; .... § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.” Do estampado em aludido dispositivo deriva a irreversível constatação de que os ativos localizados em conta poupança que não ultrapassarem o limite de 40 (quarenta) salários mínimos são impassíveis de penhora. Deflui do nele esculpido, ainda, a certeza de que, em não contemplando nenhuma ressalva a esse regramento, salvo em se tratando de obrigação alimentícia e o que excede a limitação fixada, dele não é passível se extrair exceção além daquela que expressamente prescreve ao véu que resguarda. Ademais, o legislador resguarda com o véu da impenhorabilidade os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlio e montepios, tornando-os intangíveis, ainda que qualificada a inadimplência do obreiro e sua renitência em não satisfazer os débitos que legitimamente restaram consolidados em seu desfavor, salvo em se tratando de obrigação de natureza alimentar e o que o exceder a 50 salários mínimos mensais (CPC, art. 833, IV). Patenteado que o almejado pelo legislador fora resguardar o produto decorrente do labor do executado e o destinado à formação de reserva para despesas extraordinárias para corroborar o custeio da sua subsistência, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, assegurando-lhe o véu da intangibilidade, tornando-o impassível de ser constritado, ressalvadas as exceções pontuadas, sobeja a ser aferido se, na hipótese, o crédito executado ou os ativos encontrados estariam alcançados pelas exceções pontuadas. Consignadas essas premissas legais, deve ser assinalado, inicialmente, que a conta da titularidade do agravante não encerra natureza de poupança, e, outrossim, sobeja que a obrigação que o aflige tem natureza, em parte, de obrigação alimentar, e que, ademais, não evidenciara a gênese do ativo localizado depositado em seu nome, tudo corroborando a legitimidade da constrição havida. Conforme se infere dos autos, a agravada ajuizara ação de conhecimento[1] em desfavor do agravante almejando sua condenação a repetir-lhe a quantia que indevidamente levantara no ambiente de processo no bojo qual transitara ação promovida em face do INSS, a qual transitara perante a justiça federal. O agravante atuara como patrono da agravada, na condição de advogado regularmente construído, e tivera a ação como objeto a perseguição de benefício assistencial regido pela Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS e, outrossim, a compensação os danos morais que experimentara ela em decorrência do havido. Conforme se infere da petição inicial formulada pela agravada ao acionar o agravante, firmaram contrato de prestação de serviços advocatícios cujo objeto, a seu turno, fora o patrocínio dela na aludida ação. Segundo assinalara, restara ajustado entre as partes que, caso fosse vencedora, deveria pagar ao agravante 30% (trinta por cento) sobre o valor das seis primeiras parcelas do benefício e mais 30% (trinta por cento) do valor do benefício previdenciário recebido de forma retroativa. Esclarecera que, considerando que a pretensão aviada no bojo da ação patrocinada pelo agravante fora parcialmente acolhida, o órgão previdenciário depositara, como forma de realizar a obrigação que lhe fora imposta, a quantia de R$ 23.180,56 (vinte e três mil, cento e oitenta reais e cinquenta e seis centavos), referente ao valor do benefício assistencial retroativo. Acentuara que, ignorando o que haviam convencionado, o agravante levantara a integralidade desse montante, deixando de lhe repassar o importe que lhe era devido, retendo-o de forma integral. Alinhados aludidos fundamentos, e percorrido o itinerário procedimental, sobreviera, resolvendo a ação promovida pela agravada em desfavor do agravante, a sentença[2] que aparelha o cumprimento de sentença do qual emergira a constrição em tela. Esse julgado acolhera o pedido formulado pela ora agravada e condenara o agravante a pagar-lhe a quantia de R$ 16.226,39 (dezesseis mil, duzentos e vinte e seis reais e trinta e nove centavos), relativo ao crédito previdenciário que havia indevidamente movimentado e do qual se apropriara, devidamente atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora legais. A sentença, ademais, condenara o agravante a pagar à agravada a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização do dano moral que lhe impingira. A par desses importes, no curso da fase executiva o débito fora agregado da sanção cominada ao agravante. Do alinhado emerge que a condenação imposta ao agravante derivara da indevida absorção do benefício assistencial da titularidade da agravada. A seu turno, o benefício assistencial previsto na LOAS, Lei no 8.747/93 possui inegável caráter alimentar, como se infere do disposto no preceito legal abaixo transcrito: “Art. 2o A assistência social tem por objetivos: (....) e) a garantia de 1 (um) salário-mínimo de benefício mensal à pessoa com deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família.” Destinando-se o benefício à manutenção do destinatário e de sua família, sobeja inexorável seu caráter alimentar. Destaca-se, a título ilustrativo, que o benefício assistencial possui caráter substitutivo ao salário diante da situação de vulnerabilidade econômica do beneficiário. Sua natureza, portanto, é de verba de natureza alimentar, donde afere-se que o crédito dele derivado ostenta essa mesma natureza, recobrindo parte do débito exequendo com essa salvaguarda. Ora, se o agravante se apropriara indevidamente de crédito de natureza alimentar, a obrigação que lhe fora imposta de destinar à agravada o absorvido preservara essa natureza, donde emerge que o crédito exequendo, no tocante a essa parcela, está acobertado pela exceção contemplada pelo § 2o do artigo 833, do CPC. O aduzido pelo agravante visando a liberação do importe localizado na conta de sua titularidade carece, portanto, de respaldo material, pois toda a argumentação que desenvolvera ignorara a natureza de parte do débito que o aflige, desconsiderando que está inserido na ressalva que legitima a penhora de verba de natureza salarial do obrigado e o que detém recolhido em caderneta de poupança. A par dessa premissa, sobeja que, consoante aferido e não negado pelo agravante, a conta poupança que titulariza é manejada, diante das restrições que o afetam, como conta corrente, concentrando toda sua movimentação bancária. Inviável, pois, que seja tratada como caderneta de poupança, pois transmudada em conta corrente, à medida em que, em suma, não é reservada à formação de reserva financeira, mas à concentração de toda sua movimentação bancária. Outrossim, a par da natureza de parte da obrigação que o aflige, sobejara que o agravante apresenta substancial movimentação na conta da sua titularidade na qual foram localizados os ativos bloqueados, não tendo, a seu turno, evidenciado que os créditos nela recolhidos, e que restaram bloqueados, derivam de honorários que lhe são destinados, consoante lhe estava reservado. Consoante o procedimento encadeado pelo legislador, em invocando o executado a impenhorabilidade de ativo localizado em conta da sua titularidade por ostentar natureza salarial, compete-lhe forrar o aduzido (CPC, art. 854, §3o, I). O agravante, contudo, ignorara o ônus que lhe está afetado, não evidenciando a gênese do substancial crédito localizado na conta de sua titularidade, que, ressalte-se, movimenta como conta corrente. A título ilustrativo deve ser registrado que, conforme se infere do extrato colacionado, o saldo detido pelo agravante, até o dia 28.11.2019, era de R$ 6.071,18 (seis mil, setenta e um reais e dezoito centavos), e, no dia seguinte, ou seja, 29.11.2019, fora realizada transferência em seu favor no importe de R$ 74.908,00 (setenta e quatro mil, novecentos e oito reais)[3]. Aludida transferência fora realizada pela pessoa jurídica Agropecuária Barbosa Ltda[4]. Nota-se, nesse contexto, que o valor que restara bloqueado na conta poupança do agravante não é originário de suas reservas salariais, mas decorrera de transferência realizada por terceiro, não havendo comprovação da origem da aludida transferência, notadamente se derivada de serviços advocatícios prestados. Deve ser registrado que, quanto ao tópico, formulara o agravante alegações desconexas, afirmando que emprestara sua conta a um “cliente chamado Lomar efetivou a negociação de um precatório e por não ter conta bancária no momento, aventou a possibilidade do executado abrigar o valor por alguns dias, até a abertura de conta em seu nome[5].” Ou seja, não evidenciara a gênese dos créditos aportados, confome lhe está debitado. Sob essa realidade, restara impassível que o valor recolhido na conta da titularidade do agravante não é originário do seu labor, mas de transferência efetivada em seu favor poucos dias antes do bloqueio judicial, circunstância que legitima a constrição vergastada sob a ótica do disposto no derradeiro dispositivo invocado, a par de estar a constrição volvida à realização, em parte, de obrigação de natureza alimentar. Resta aferida, portanto, a legitimidade da penhora do numerário recolhido na conta de titularidade do agravante diante da natureza de parte da obrigação que o aflige, que ostenta natureza alimentar, e do fato de que não evidenciara que o ativo bloqueado deriva de honorários contratuais que lhe foram destinados. Quanto à mitigação da penhora, consoante ventilado subsidiariamente, a pretensão formulada também não merece ser acolhida. É que, conquanto a execução não esteja vocacionada a conduzir o executado à insolvência, não pode ser conduzida de forma leniente, pois quem tivera o direito lesionado é a parte credora, à medida em que se está no ambiente de pretensão não satisfeita. Assim é que, não evidenciada a gênese do ativo encontrado e estando a penhora destinada, em parte, à realização de obrigação de natureza alimentar imposta ao agravante, não tendo sido, ademais, evidenciado que o encontrado encerra sua única disponibilidade, conforme lhe estava debitado, não pode ser mitigada. Fica patente, então, que a argumentação aduzida ressente-se de plausibilidade, o que obsta a concessão do efeito suspensivo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado diante da inverossimilhança da argumentação desenvolvida e da carência de plausibilidade do direito invocado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juiz da causa. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2019. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 13305399 - Pág. 6/20 (fls. 25/40). [2] - ID Num. 13305549 - Pág. 1/3 (113/116). [3] - ID Num. 13305612 - Pág. 36 (fl. 205) [4] - ID Num. 13305612 - Pág. 45 (fl. 214). [5] - ID Num. 13305612 - Pág. 21 (fl. 190).